Tribunal: TJDFT
Processo: 0731477-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 484 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.
2. Intimada a parte para recolher o preparo em dobro, diante da ausência de comprovação no momento da interposição, a inércia quanto ao cumprimento da determinação enseja o não conhecimento do recurso.
3. A alegação genérica de encerramento do expediente bancário não afasta a deserção, especialmente diante das atuais facilidades de pagamento eletrônico para o recolhimento das custas.
4. A Súmula 484 do STJ somente se aplica quando demonstrado justo impedimento técnico para o recolhimento tempestivo das custas, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.